Tribunal: TJPA
Processo: 0013858-28.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013858-28.2017.8.14.0070

RECORRENTE: AILTON SANTOS DIAS, WANDERSON MARTINS LEAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0013858-28.2017.8.14.0070.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: ABAETETUBA.

RECORRENTE: AILTON SANTOS DIAS.

ADVOGADO: ÂNGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES E OUTRO.

RECORRENTE: WANDERSON MARTINS LEAL.

ADVOGADO: CLEOBER TADEU DE CAMPOS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR ALEGADA LEGITIMA DEFESA, OU IMPRONÚNCIA, POR INEXISTIREM INDÍCIOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA QUE LHES FOI ATRIBUÍDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia dos recorrentes. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação não só ao crime de homicídio, não tendo nada nos autos que demonstre, de plano, que os réus agiram sob o manto de alguma excludente de ilicitude, pois dúvida permanece sobre o que realmente ocorreu no momento da conduta delitiva, devendo ser sanada pelo Júri Popular, o qual poderá manter ou não as qualificadoras apontadas no decisum combatido.

2. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Penais em Sentido Estrito
interpostos por
AILTON SANTOS DIAS
e
WANDERSON MARTINS LEAL
, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia de ID 17728684,
in verbis
:

“(...) que na manhã de 05 de novembro do ano de 2017, por volta de 06h, o ofendido CHARLILSON MARQUES MARTINS-"CHEIRO", bebericava com seus primos, os denunciados AILTON SANTOS DIAS - "TINHO" e ANDERSON MARTINS LEAL- "VERDE", quando iniciaram uma discussão por conta de bebida alcoólica, onde os denunciados acusavam o ofendido de ter consumido bebida que não lhe pertencia. Num dado momento AILTON inicia luta corporal com o ofendido, enquanto isso, ANDERSON corre para dentro de sua casa e pega uma faca, nesse interim, a mulher de AILTON interveio e consegue desapartar a briga, porém o acusado ANDERSON, com a faca em punho, trava luta corporal com a vitima, em seguida, consegue imobilizá-la, todavia, consoante descreve a irmã do ofendido, não teve coragem furá-lo, foi nesse instante que AILTON pega a faca das mãos de ANDERSON (fl. 06 IPL) e desfere duas furadas "na coxa esquerda atingindo femural do ofendido, sendo o suficiente para causar sua morte, consoante descrito no Laudo de Necropsia juntado a esta exordial. Após o cometimento do delito, os denunciados fugiram do local tomando rumo ignorado (...)”

Após a devida instrução processual, os denunciados foram pronunciados como incurso, em tese, na tipificação constante no art.
121, § 2º, II e IV, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, ID 17728721 e ID 17728727, ambos os recorrentes sustentam
teses similares, argumentando que deverão ser absolvidos sumariamente, por terem agido acobertados pela excludente de ilicitude da legítima defesa e, caso não seja esse o entendimento da Corte, que sejam despronunciados, por inexistir nos autos provas sobre a autoria delitiva do crime que lhes está sendo atribuído. Requer também o recorrente Ailton Santos que sejam excluídas as qualificadoras apontadas na decisão combatida.

Em contrarrazões, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 17126208), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância,
a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Considerando que as teses esposadas nos referidos recursos são similares, passarei a analisá-las de forma conjunta, conforme abaixo exposto.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DOS ACUSADOS

Requer a defesa a absolvição sumaria de ambos os recorrentes, por entender que estes agiram acobertados pela excludente de ilicitude da legítima defesa e, caso não seja esse o entendimento da Corte, que sejam eles despronunciados, por inexistir nos autos provas sobre a autoria delitiva do crime que lhes está sendo atribuído. Noutra banda, o recorrente Ailton Santos requer também que sejam excluídas as qualificadoras apontadas na decisão combatida.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada conforme Laudo de Necropsia presente à ID 17728692, pág. 02, bem como no Inquérito Policial juntado ao processo.

Já quanto a autoria delitiva, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam os recorrentes como o prováveis autores do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início, verifica-se que as testemunhas,
TATIANE MARQUES MARTINS e TACIANE MARQUES MARTINS
, irmãs da vítima e primas dos recorrentes, disseram que, ocorreu uma briga entre o acusado Wanderson por causa de uma garrafa de bebida; que a vítima estava embriagada no momento da briga; que Wanderson correu e pegou uma faca, avançando em seguida em direção ao ofendido; que o ofendido caiu ao chão e as duas depoentes começaram a implorar para que Wanderson não matasse o ofendido; que Wanderson chegou a riscar o peito da vítima com a faca; que nesse momento o denunciado Ailton disse a Wanderson que este não teria coragem de matar a vítima, mas ele, Ailton, teria, então Wanderson deu a faca a Ailton que desferiu um golpe com a faca na coxa da vítima, o que levou o ofendido a óbito. Arrematam as depoentes que quem desferiu a faca na vítima foi o acusado Ailton, mas o réu Wanderson foi quem entregou a faca a Ailton.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesses depoimentos, percebe-se de plano e claramente a existência de
indícios mínimos
e necessários a embasar uma decisão de pronúncia dos ora recorrentes, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
, não havendo, no momento, provas claras de que os denunciados agiram acobertados por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, alegada neste recurso, muito menos que os mesmos tenham tido a intenção apenas de lesionar o ofendido, sem que buscasse, com sua investida, a morte da vítima, não se podendo aqui despronunciar ou absolver os recorrentes, já que DÚVIDA existe sobre tudo que ocorreu no momento do fato, dúvida esta que deverá ser sanada pelo tribunal do Júri Popular, inclusive sobre as qualificadoras apontadas no decisum combatido, que também poderá ser excluída após a manifestação dos jurados no rito do Júri Popular.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça, já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).
(grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024